Tribunal: TCU
Processo: 008.463/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize auditoria sobre a incineração e vencimento de medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional objetivando a realização de auditoria " para fiscalização e apuração sobre a incineração e vencimento de medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo ", nos termos do Requerimento 26/2023-CFFC, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. encaminhar cópia do Acórdão 956/2024-TCU-Plenário , acompanhada do relatório e voto que o fundamentam, assim como cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Padre João, autor do Requerimento 26/2023-CFFC; 9.2. considerar atendida integralmente a presente solicitação, arquivando-se o presente processo, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno.